Tribunal: TJSP
Processo: 1003950-84.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato bancário – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Improcedência – - Necessidade de impugnação especificada não atendida - Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento recorrido - Tantum devolutum quantum appellatum - Artigos 1.010, incisos II e III e 1.013,

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato bancário – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Improcedência – - Necessidade de impugnação especificada não atendida - Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento recorrido - Tantum devolutum quantum appellatum - Artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, caput, do CPC - Recurso não conhecido.